Tribunal: TJES
Processo: 0000932-12.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000932-12.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSÉ ZANOLI e outros

APELADO: HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSA e outros (4)

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000932-12.2018.8.08.0049

APELANTE: MARIA JOSÉ ZANOLI

APELADOS: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER (HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - AFECC) e MAYRA HERCULANO FRANCO TRAVASSOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. PRESENÇA DE FRAGMENTO METÁLICO NA MAMA APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA JOSÉ ZANOLI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou improcedente a ação indenizatória movida contra a ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER (HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - AFECC) e a médica MAYRA HERCULANO FRANCO TRAVASSOS. A autora pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alegando erro médico decorrente da permanência de fragmento metálico em sua mama após procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro médico na realização do procedimento cirúrgico, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando a responsabilidade civil das requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços de saúde prestados por hospitais conveniados ao SUS, considerando a remuneração indireta pelo Poder Público, o que caracteriza a relação jurídica como de consumo.

4. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O laudo médico pericial conclui que, embora não seja comum a permanência de fragmento metálico na mama após a exérese, esse material não causa reações adversas nem necessidade de remoção obrigatória.

6. A mera presença do fragmento metálico não configura, por si só, erro médico, especialmente quando não há comprovação de que tenha causado danos físicos ou psicológicos à paciente.

7. Jurisprudência correlata reconhece que a fragmentação de fio metálico em procedimentos de agulhamento mamário constitui intercorrência normal e não implica, necessariamente, falha na prestação do serviço médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos serviços prestados por hospitais conveniados ao SUS, em razão da remuneração indireta pelo Poder Público.

2. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos.

3. A permanência de fragmento metálico na mama após procedimento cirúrgico de agulhamento não caracteriza, por si só, erro médico, sobretudo quando não há comprovação de danos decorrentes dessa condição.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009376-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.054.772/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 08/08/2022.

TJSP, Apelação n.º 0001454-18.2013.8.26.0080, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, julgado em 08/11/2017.

TJSP, Apelação n.º 1002895-44.2014.8.26.0577, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, 7ª Câmara de Direito Privado, julgado em 17/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA JOSÉ ZANOLI
em face da r. sentença inserida no ID 11208092, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER (HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - AFECC)
e
MAYRA HERCULANO FRANCO TRAVASSOS,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso (ID 11208094), a apelante alega, em resumo, que o esquecimento de material cirúrgico no corpo do paciente configura negligência do médico, surgindo o dever de reparação.

Contrarrazões apresentadas por
MAYRA HERCULANO FRANCO TRAVASSOS
no ID 11208097, pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimada, a
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER (HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - AFECC)
não apresentou contrarrazões
.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
ação indenizatória
ajuizada por
MARIA JOSÉ ZANOLI
em face de
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER (HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - AFECC)
e
MAYRA HERCULANO FRANCO TRAVASSOS
, por meio da qual pretende que a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A autora alega, em síntese, que, no ano de 2013, foi identificada a presença de um nódulo mamário não especificado (CID 10 N63) pela segunda requerida, médica especialista em ginecologia, obstetrícia e mastologia. Em razão desse diagnóstico, foi submetida a um procedimento pré-cirúrgico de agulhamento, que consiste na introdução de um fio metálico para a orientação cirúrgica posterior.

Afirma que a cirurgia para retirada do nódulo foi realizada em 02/10/2013, mas, dias após o procedimento, passou a sentir fortes dores na mama direita. Ao procurar a segunda requerida em sua clínica particular, foi informada de que não havia qualquer anormalidade.

No entanto, ao buscar avaliação de outro profissional, foi submetida a um exame de raio-X, que identificou a presença de um fragmento do material metálico utilizado no agulhamento. Assim, constatou que as dores que a atormentavam desde a cirurgia eram causadas pela presença desse corpo estranho.

Diante disso, retornou às requeridas, sendo orientada a manter o fragmento no corpo, sob o argumento de que tal situação não lhe traria maiores complicações. Contudo, por decisão própria, optou pela retirada do fragmento, sendo submetida a uma nova cirurgia apenas em 16/09/2015, ou seja, mais de dois anos após o erro médico que lhe causava dores.

Regularmente citada, a segunda requerida apresentou contestação, sustentando que não houve esquecimento de material no corpo da paciente, mas sim uma fragmentação do fio metálico, que servia de guia para a localização da lesão. Defende, ainda, que tal material não provoca reação no organismo, tampouco dores mamárias, conforme alegado pela autora. Argumenta que o laudo radiológico apenas identificou a presença do fio metálico intramamário e concluiu não haver necessidade de remoção.

A primeira requerida, por sua vez, também contestou o pedido, alegando, no mérito, que a autora, apesar de orientada a retornar anualmente para acompanhamento, permaneceu quase dois anos sem comparecer a consultas. Além disso, defende que o procedimento adotado é o mais seguro e indicado dentre os disponíveis pelo SUS.

Após regular trâmite processual, inclusive com produção de prova pericial, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

De início, destaco que “
a jurisprudência é pacífica quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços de saúde prestados por hospitais conveniados ao SUS, considerando que o custeio das despesas por parte do SUS configura uma remuneração indireta, qualificando a relação jurídica como de consumo
” (TJES; Agravo de Instrumento n.º 5009376-23.2023.8.08.0000; Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível; data 27/09/2024).

No mesmo sentido, cito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIÇO MÉDICO PRESTADO POR HOSPITAL PRIVADO SEM CUSTOS AO PACIENTE – REMUNERAÇÃO PELO PODER PÚBLICO – APLICABILIDADE DO CDC
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – INVERSÃO OPE LEGIS – ART. 14, § 3º, CDC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A decisão recorrida já enfrentou a matéria atinente à aplicabilidade do CDC à hipótese dos autos, assentando a aplicação das normas consumeristas ao caso concreto, notadamente em função de o serviço ter sido remunerado mediante reembolso por parte do Poder Público.
2. Não bastasse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, retratado na decisão recorrida, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal também é vasta no sentido da aplicação do CDC na hipótese de atendimento por instituição hospitalar privada conveniada com o SUS, ante a existência de remuneração pelos cofres públicos, muito embora o paciente não tenha sido cobrado diretamente.
3. Em relação à inversão do ônus da prova, questão também exaustivamente arrostada no decisum objurgado, saliente-se a desnecessidade de configuração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor quando a inversão se opera ope legis, tratando-se de hipóteses em que a própria lei, de antemão, excepciona a distribuição estática do onus probandi, que é a regra. (...) (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005029-15.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível; Data 11/05/2022)

Além do mais, é cediço que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
” (AgInt no AREsp n. 2.054.772/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso dos autos, o laudo médico pericial (fls. 296/302) concluiu que, apesar de não ser comum ficar um pedaço de fio metálico após a exérese de parte da mama, também não é habitual que esse tipo de fio cause complicações ao organismo, não havendo a necessidade de sua retirada. Ademais, “
não foi evidenciado, quadro depressivo, nem cicatriz deformante ou mama alterada de tamanho, que pudesse causar desconforto emocional a periciada
”.

Nesse passo, registro não desconhecer julgados no sentido de que “
o esquecimento de um instrumento cirúrgico estranho ao corpo humano, por si só, caracteriza a falha na prestação do serviço tendo em vista a negligência do profissional, pois tal objeto causa ofensas ao corpo do paciente, afetando sua dignidade, bem como deixa o indivíduo em uma situação de risco
” (TJAM; AC 0605274-12.2017.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira; Julg. 17/06/2024; DJAM 21/06/2024).

No entanto, pela prova produzida nos autos, não vislumbro a comprovação do alegado erro médico pois apesar de ter restado incontroverso a presença de um fio metálico na mama da requerente, a conclusão do
expert
, corroborada pelas demais provas como o laudo radiológico, evidencia que houve não processo inflamatório e que não havia a necessidade de retirada.

A propósito, cito o seguinte julgado acerca do mesmo procedimento que a autora foi submetida:

APELAÇÃO.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Estereotaxia (agulhamento). Fio metálico encontrado na mama da autora após o procedimento. Alegação de dores. Improcedência. Inconformismo da autora. Conclusão do expert que descarta a conduta culposa. Cirurgia bem sucedida. Resultado dentro do esperado para o caso concreto. Secção de fio metálico é intercorrência normal. Material inerte, sem necessidade de retirada do organismo. Ausência de nexo de causalidade entre o corpo estranho e a dor narrada. Opção de retirada da paciente. Insatisfação da autora que não se confunde com erro médico. Sentença mantida
. Recurso improvido. (TJSP; APL 0001454-18.2013.8.26.0080; Ac. 10956855; Cabreúva; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 08/11/2017; rep. DJESP 23/11/2017; Pág. 1861)

ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. FRAGMENTAÇÃO DE FIO GUIA EM AGULHAMENTO NA MAMA. Não houve erro médico e a cisão do fio guia é intercorrência comum. Não foram causados danos à apelante.
Recurso não provido. (TJSP; APL 1002895-44.2014.8.26.0577; Ac. 9979850; São José dos Campos; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Mario Galbetti; Julg. 17/11/2016; DJESP 30/11/2016)

Ante o exposto,
sem maiores delongas, conheço do recurso interposto por
MARIA JOSÉ ZANOLI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a improcedência os pedidos iniciais
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2025 às 11:03:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55979118032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.